Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso para início do cumprimento de pena em regime semiaberto sem que fosse realizada intimação prévia e audiência admonitória, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/2021, com redação dada pela Resolução n. 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida na execução penal passível de agravo em execução; e, ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia do condenado e de audiência admonitória, antes da expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução, salvo em casos de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.

4. A existência de ilegalidade flagrante impõe a concessão da ordem de ofício.

5. A intimação prévia do condenado é requisito necessário para o início do cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/2021, com redação dada pela Resolução n. 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça.

6. A expedição de mandado de prisão sem prévia intimação e audiência admonitória viola o devido processo e configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício.